Tribunal: TJDFT
Processo: 0746895-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746895-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMULO FLAVIO MENDONCA PALHARES, OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: J R GOMES DA MOTA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rômulo Flávio Mendonça Palhares e outro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença n° 0735164-73.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da parte agravada pelo SISBAJUD, na forma reiterada, nos seguintes termos: “Em 25 de agosto de 2020, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud),que substituiu o anterior BacenJud, visando imprimir celeridade, expansão e criação de novas ferramentas de auxílio ao Poder Judiciário. Concluída a fase de implantação, adaptação e ajustes, recentemente restou disponibilizada aos usuários a reiteração automática de bloqueios, criando a possibilidade de o Juiz definir um período para a incidência diária do bloqueio, até que a ordemseja integralmente satisfeita. Trata-se de relevante inovação, pois no antigo sistema (BacenJud) o Juiz precisava emitir manualmente novas ordens de penhora eletrônica, até que todo o valor fosse bloqueado. Importante destacar que o novo sistema apenas admite a renovação da ordem de bloqueio pelo prazo de até trinta dias, de modo que não há se falar em "penhora permanente". Contudo, é preciso pontuar que na nova sistemática ainda permanece grande parte do trabalho efetivado com destacamento dos escassos e caros recursos materiais e humanos disponíveis à Justiça, uma vez que a inserção das informações no sistema, a consulta constante às respostas, eventual intimação do devedor e análise das impugnações e pedidos de levantamento continuam sendo feitas individualmente, de modo que tais pedidos devem ser analisados caso a caso, com razoabilidade e devidamente justificados, impondo o seu indeferimento quando as razões apresentadas forem genéricas e diligências anteriores demonstrarem que há grande probabilidade de a diligência ser inútil. Ou seja, a ferramenta é promissora para a efetivação da tutela, mas extremamente dispendiosa à Justiça, o que não afasta a necessidade de justificativa do credor em relação ao período proposto para a diligência. Na espécie, o credor formula requerimento genérico, sem qualquer justificativa para a adoção da reiteração pelo período indicado, de modo que INDEFIRO o requerimento. Contudo, considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO excepcionalmente nova penhora eletrônica em contas de titularidade do executado, por intermédio do sistema Sisbajud, do valor de R$6.250,23. Aguarde-se resposta.” Alegam os Agravantes, em suma, que a decisão agravada indeferiu indevidamente o pedido de reiteração automática de bloqueios (“teimosinha”) via Sisbajud, funcionalidade que, segundo sustentam, visa dar efetividade à execução. Dizem que o indeferimento da pesquisa compromete a ordem legal de preferência da penhora (art. 835, I, CPC), além de contrariar os princípios da celeridade e duração razoável do processo. Pontuam, ainda, que o pedido está devidamente fundamentado, pois a primeira tentativa de bloqueio não foi exitosa, sendo a reiteração automática medida eficaz para evitar manobras do devedor e garantir a efetividade da execução. Acrescentam que a ferramenta “teimosinha” foi implementada pelo CNJ justamente para facilitar o trabalho do Judiciário e não há justificativa plausível para o indeferimento com base em alegada escassez de recursos humanos. Requerem a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros do Agravado via Sisbajud, pelo prazo de 30 dias, até a integral satisfação do crédito em execução. Preparo comprovado – Id. 77749500. É o breve relatório. Decido. Pedem os Agravantes a antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros do Agravado pelo Sisbajud, na forma reiterada. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, ao receber um agravo de instrumento, o relator, caso não seja aplicável o disposto no artigo 932, III e IV, poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juiz. Para tanto, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos da concessão da tutela de urgência. Ocorre que não há risco de dano ou prejuízo irreparável aos Agravantes se aguardarem o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para, caso queira, apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora